Tribunal: TJES
Processo: 5023856-65.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário / Fiscal / Telefônico
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023856-65.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: VITORIA CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEMÁTICO. EXTINÇÃO DA CPI. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Weydson Ferreira do Nascimento contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI da Cesan (Câmara Municipal de Vitória), denegou a segurança pleiteada para impedir atos de quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, com a extinção da Comissão Parlamentar de Inquérito apontada como autoridade coatora, resta configurada a perda superveniente do interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão de seus trabalhos caracteriza a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. Extinta a CPI, cessa a legitimidade passiva do órgão apontado como coator, prejudicando o prosseguimento do recurso, na medida em que não há mais ato ou ameaça concreta de violação aos direitos alegados pelo impetrante.

5. Precedentes do STF (MS 37973 AgR, MS 38153 AgR, MS 38169 MC-ED-AgR) e do STJ (MS 29.616/DF) corroboram o entendimento de que a extinção da CPI torna prejudicado o mandamus em razão da perda superveniente do objeto e, por conseguinte, do interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão de seus trabalhos caracteriza a perda superveniente do objeto do mandado de segurança e do interesse recursal do impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 58, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 37973 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14-03-2022; STF, MS 38153 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21-02-2022; STF, MS 38169 MC-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21-03-2022; STJ, MS 29.616/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 04-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 8032598), que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI DA CESAN (CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA),
denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões (ID nº 8032599), aduz o apelante, em síntese, a ilegalidade da determinação da quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático referente aos seus dados.

Contrarrazões apresentadas no ID 8032614, em que pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, em razão da extinção da Comissão Parlamentar de Inquérito e diante da extinção do processo nº 0005824-97.2022.8.08.0024 em que foi requerida a autorização judicial para a quebra do sigilo dos dados do impetrante. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Diante da preliminar arguida em contrarrazões, foi determinada a intimação do requerente para se manifestar, o que restou cumprido no ID 8193395.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 9092875, opina pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, julgando prejudicado o recurso.

Fixadas tais premissas, passo ao exame das razões recursais, nos limites da devolutividade.

De saída, rememoro tratar-se
mandado de segurança
impetrado por
WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO
em face de
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – CPI DA CESAN (CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA)
, pretendendo a suspensão de qualquer ato praticado pela autoridade coatora que importem na violação dos sigilos bancários, fiscal e telemático da sua pessoa.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que denegou a segurança.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso visando a concessão da segurança.

A parte impetrada, por sua vez, sustenta a perda superveniente do interesse recursal em razão da extinção da Comissão Parlamentar de Inquérito apontada como coatora.

Pois bem.

Após apreciar a documentação acostada aos autos, entendo que deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal.

Isto porque, “
pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, extinta a comissão parlamentar de inquérito pela conclusão dos trabalhos, tem-se prejudicado o mandado de segurança pela perda superveniente do objeto
” (MS 37973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 07-04-2022 PUBLIC 08-04-2022).

No mesmo sentido:

EMENTA
Agravo regimental. Mandado de Segurança. Quebra de sigilo. Direito à intimidade. CPI da Pandemia da Covid-19. Perda superveniente do objeto. Encerramento dos trabalhos. Relatório final. Extinção do mandamus
. Fundamentos não infirmados. Não provimento.
1. Tendo em vista a aprovação, em 26/10/21, do relatório final da CPI da Pandemia e o consequente exaurimento de sua competência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, verifica-se a prejudicialidade do presente mandamus. 2. Na linha da jurisprudência do STF, “[e]xtinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado” (MS nº 34.318, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/17, entre outros)
. 3. Agravo regimental não provido. (MS 38153 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 23-03-2022 PUBLIC 24-03-2022)

EMENTA:
AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. PRELIMINAR DE PREJUÍZO DO RECURSO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS QUE TAMPOUCO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DE MÉRITO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS
. (MS 38169 MC-ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 12-04-2022 PUBLIC 18-04-2022)

Segue a mesma orientação o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ABUSIVO OU ILÍCITO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DOS LIMITES TRAÇADOS NO PEDIDO INICIAL. INVIABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. (...) IV -
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito encontra-se encerrada, fato que, por si só, prejudicaria o presente Mandado de Segurança. Precedentes.
(...) (MS n. 29.616/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 4/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Portanto, não obstante o esforço argumentativo do recorrente, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO
, diante da perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2024 às 17:12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54461427112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.